Tribunal: TJMT
Processo: 1009477-81.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009477-81.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE WILSON CARDOSO DINIZ - CPF: 095.858.693-49 (ADVOGADO), LUCIANO SANTANA MAGALHAES - CPF: 618.859.923-78 (PACIENTE), JOSE WILSON CARDOSO DINIZ - CPF: 095.858.693-49 (IMPETRANTE), DR. HUGO JOSE FREITAS DA SILVA (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCILANDIA BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 949.936.881-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FABRICIO DE BRITO SANTOS - CPF: 034.407.363-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIS DO BONFIM FERNANDES - CPF: 054.509.921-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA –
1.

NEGATIVA DE AUTORIA
– N
ECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO
–
PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA
–
ENUNCIADO N. 42 TCCR/TJMT – TESE NÃO CONHECIDA
–
2.

PRETENDIDA REVOGAÇÃO DEVIDO À AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
DO DECRETO PREVENTIVO
(ART. 312 DO CPP) – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADA
QUANTUM SATIS
A NECESSIDADE PARA A
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – VARIEDADE E QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES APREENDIDOS –

1,5KG DE COCAÍNA, 10KG DE MACONHA E 4KG DE PASTA-BASE DE COCAÍNA
– PETRECHOS TÍPICOS DA TRAFICÂNCIA – CADERNO DE ANOTAÇÕES – QUANTIA EM DINHEIRO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 25 TCCR/TJMT –
PACIENTE SUSPEITO DE INTEGRAR O
“COMANDO VERMELHO”
–
3.
APLICAÇÃO DE
DISTINGUISH OU DISTINGUISHING
– INVIABILIDADE – JULGADOS INDICADOS COMO PARADIGMAS/REFERÊNCIAS NÃO SE APLICAM AO CASO EM ANÁLISE –
4. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
– INOCORRÊNCIA – NATUREZA DIFERENTE ENTRE PRISÕES, PROCESSUAL E ORIGINÁRIA DE CONDENAÇÃO
–
5
.
OFENSA AO
PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
–
IMPERTINÊNCIA
–

PRISÃO DE NATUREZA CAUTELAR. ASSENTO LEGAL E CONSTITUCIONAL
–
6
.
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– DESCABIMENTO –
HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO – INSUFICIÊNCIA OU INADEQUAÇÃO PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA –
7
. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA NO CASO –
APLICABILIDADE DO ENUNCIADO No. 43 TCCR/TJMT
– 8.
PREQUESTIONAMENTO

–
DISPOSITIVOS INTEGRADOS NO VOTO
–

ORDEM
EM PARTE CONHECIDA
E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA, DE ACORDO
COM O PARECER DA PGJ.

1.
Não cabe debater a negativa de autoria em
Habeas Corpus
, dada a natureza do
mandamus
, que não admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou análise de elementos de convicção própria do processo de conhecimento. Enunciado no. 42 TCCR/TJMT,
ad litteram: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

2.1.

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
(Enunciado
Orientativo no. 25 da TCCR/TJMT).

2.2.
Não é possível a revogação de decreto de prisão preventiva, se demonstrada de forma idônea a necessidade da constrição da liberdade do paciente, mormente se há evidências concretas de tráfico em plena atividade por agente suspeito de integrar organização criminosa (crime de natureza permanente) reclamando sua interrupção como meio necessário para a garantia da ordem pública.
In casu
, aproximadamente,
1,5Kg de cocaína, 10Kg de maconha, 4Kg pasta-base de cocaína, petrechos típicos da traficância (embalagens plásticas, rolo de papel filme), três cadernos indicando a comercialização de entorpecentes e valor em espécie (R$ 2.543,00) apreendidos com o paciente e seus comparsas (integrantes de facção criminosa -
Comando Vermelho
), mediante investigação prévia e, pelo cumprimento de mandado de busca e apreensão,
destinado à apuração da autoria dos crimes de Tráfico e Associação para o tráfico de drogas.

3.
A necessidade de
distinguish ou

distinguishing
em relação a julgados indicados no
Habeas Corpus
, nos quais foi concedida a ordem para revogar a segregação cautelar ante a ausência de fundamentação acerca da necessidade de custódia, não se amoldam à hipótese, porquanto ausentes elementos que pudessem respaldar efetivamente a revogação aqui pretendida.

4.
Não convence o argumento de que a prisão preventiva viola o Princípio da
proporcionalidade
, quando como no caso for decretada por autoridade judicial competente, por escrito, em conformidade com a lei e a constituição, demonstrada a sua necessidade, ainda que o delito pelo qual responde o paciente, não comporte a pena de privação da liberdade em regime fechado, eis que revela-se a custódia processual, adequada e necessária para a garantia do pressuposto respectivo.

5.

Desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/ art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende

o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade
(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF)
.

6.
Demonstrada de forma idônea a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se revelarem inadequadas ou insuficientes em face da possibilidade de o paciente ser integrante de organização criminosa e da relevante quantidade de droga apreendida; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, quando se trata do pressuposto da prisão para a garantia da ordem pública, não há amparo legal para tal substituição.

7.

Embora apreciáveis os predicados pessoais do paciente, a exemplo de residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis, não constituem motivos aptos a impedir,
por si só,
a sua custódia provisória, notadamente quando identificados na decisão atacada os requisitos e pressupostos autorizadores da cautelar extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

8.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais, em conformidade com a melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Luciano Santana Magalhães
,
segregado desde
11.3.2022
por ter cometido, em tese, os crimes de
Tráfico de Droga
e
Associação para tal fim
(art. 33,
caput,
e art. 35 da Lei de Drogas).

Em síntese, alega-se que o paciente estaria sendo submetido a
constrangimento ilegal
desde que o
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
autoridade apontada como coatora,
converteu
a prisão em flagrante em
preventiva
e, posteriormente,
negou o pedido de revogação
da custódia, em face da investigação mediante inquérito policial, destinado à apuração da autoria dos crimes de Tráfico e Associação para o tráfico de drogas.

Em prol do pleito liberatório, alega que a decisão cautelar é
desprovida de fundamentação idônea
, bem como
ausentes os requisitos
do art. 312 do CPP, visando, ainda a
aplicação de

distinguishing
entre o caso concreto e os julgados indicados no
Habeas Corpus
,
além do quê, o quadro fático do paciente seria distinto dos demais investigados,
negando a autoria delitiva
, vez que ele estaria no
“lugar errado e na hora errada”.

Defende, ainda,
que
houve
ofensa aos Princípios da Presunção de Inocência e da Homogeneidade
; que o paciente possui
predicados favoráveis
, devendo também ser considerada,
in casu
, a sua pouca idade (21 anos); e por fim,

ressalta a

suficiência de
medidas cautelares diversas da prisão, prequestionando
toda a matéria.

Pediu,
in limine
,
a
concessão da ordem
para que fosse
revogada a preventiva
,
com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
N
o
mérito
, visou a
confirmação da ordem
pleiteada
(ID
128507814
).

Foram anexados documentos (ID
128507815 a 128527689
).

O pedido liminar foi
indeferido
(ID
128883159
).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (ID
129213681
).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pela
denegação
da ordem,
conforme respectiva síntese que segue em transcrição (ID
130632677
):

"
Habeas Corpus
- Tráfico ilícito de entorpecentes e Associação ao tráfico [art. 33,
caput,
e art. 35, c/c art. 40, inc. IV, todos da Lei no 11.343/2006] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo -
1.
Negativa de autoria - asserção que versa sobre o mérito da ação penal - matéria que demanda análise profunda e valorativa da prova, o que é vedado na estreita via do
writ -
2.
Pleito de revogação da medida constritiva
-
sustentada carência de motivação do
decisum
e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - custódia necessária para a garantia da ordem pública - crimes graves e de notória nocividade ao bem-estar social - paciente que, em tese, pertence à associação criminosa destinada à prática de mercancia de drogas, com grande circulação de entorpecentes e como parte da organização criminosa denominada Comando Vermelho - predicados pessoais favoráveis - irrelevância - incidência do princípio da confiança no juiz do processo - inaplicabilidade do invocado
distinguishing
-
3.
Pedido de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública -
4.
Almejada observância do postulado da homogeneidade - inadmissibilidade - requisitos da prisão preventiva presentes -
5.
Sustentada violação ao princípio da presunção de inocência - improcedência - a necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de inocência e ao devido processo legal, que não são violados pela prisão preventiva - constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem
”.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 10 de junho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos, que mediante cumprimento de mandado de busca e apreensão (Autos no. 100842-73.2022.8.11.0045), os policiais militares se dirigiram para o estabelecimento comercial “
Star Dog Pet Shop
”, em Lucas do Rio Verde-MT e, através de campana policial e investigação prévia, evidenciou-se, em tese, que
Lucilandia Batista de Oliveira e Elvis do Bonfim Fernandes
(proprietários do
pet shop
) estariam associados entre si e com
os líderes do tráfico na região e integrantes da facção criminosa
Comando Vermelho.

Na oportunidade, os policiais militares localizaram grande quantidade de drogas, quais sejam
aproximadamente,
1,5Kg de cocaína, 10Kg de maconha, 4Kg pasta-base de cocaína, petrechos típicos da traficância (embalagens plásticas, rolo de papel filme), três cadernos indicando a comercialização de entorpecentes, artefato bélico, munições e valor em espécie (R$ 2.543,00), no referido local.

Consignou-se, ainda, que os entorpecentes apreendidos renderiam mais de um milhão de reais de lucros à facção criminosa denominada “
Comando Vermelho
”.

Após conduzirem
Elvis
e
Lucilândia
até a Delegacia de Polícia, ainda em continuidade às diligências, os milicianos se dirigiram até um dos locais em que realizaram, anteriormente, as campanas policiais e, avistaram
José Fabrício
(irmão de
Elvis
) entregando entorpecentes (maconha), para o paciente,

os quais

foram presos em flagrante.

Consta ainda que o paciente teria confessado informalmente aos policiais que, embora estivesse trabalhando licitamente, “
havia encomendado por intermédio de José Fabrício o pedaço de barra de drogas que apreendemos com ele, sendo que ele iria vender droga para fazer dinheiro
” (ID – 122450967 – fls. 25/27).

À vista disso, o paciente foi preso em flagrante na data de 11.3.2022 (APF
128507824 – fl. 5)
. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva no mesmo dia (ID
128507824 – fls. 135/144
).

Passo à apreciação das teses arguidas.

1.

NEGATIVA DE AUTORIA

O impetrante alega que o quadro fático do paciente seria distinto dos demais investigados, negando a autoria delitiva, pois o paciente estaria no
“lugar errado e na hora errada”.
No entanto, a alegação não merece prosperar, pois, o
Habeas Corpus
, ação de impugnação autônoma que não comporta essa dilação probatória.

Oras, se de um lado ainda é cedo para se ter certeza da autoria delitiva, por outro lado, não há como ser afastada,
com plena convicção,
a eventual participação do paciente na conduta delituosa, não sendo, evidentemente, neste
writ
, que iremos discutir essa prova meritória.

E pelo contrário do que afirma o impetrante, há a presença de indícios suficientes de autoria, conforme se extrai do Boletim de Ocorrência, pois o paciente foi preso em flagrante delito recebendo uma quantia de entorpecentes do comparsa
José Fabrício
aliado aos indícios de materialidade.

Sobre o assunto, esclareço ao impetrante que a inocência, a não participação do paciente nos crimes, ou qualquer outra tese semelhante com a negativa de autoria, é matéria que demanda profunda análise de provas, inviável neste rito sumário do
Habeas Corpus.

Aliás, confira-se o que dispõe o
Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:
“Não se revela cabível na vida estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
Nesse sentido, colaciono julgado deste TJMT:

“(...) 4. A via de cognição célere e sumária do habeas corpus não admite dilação de provas, a impedir o exame aprofundado da tese negativa de autoria, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a existência de fortes indícios de que o paciente foi um dos responsáveis pelo crime doloso contra a vida pelo qual foi denunciado. 5. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada. (N.U 1007992-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 10/06/2021).

Diante dessas considerações,
não
conheço do recurso nessa parte.

2.

FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO

O impetrante alega que a
decisão cautelar é desprovida de fundamentação idônea, bem como ausente os requisitos do art. 312 do CPP, visando, ainda a aplicação de

distinguishing
entre o caso concreto e as jurisprudências indicadas no
habeas corpus
e que além disso, não houve a individualização da conduta do paciente na decisão atacada.

Mas,
sem razão
.

Isso, porque os fundamentos utilizados no título judicial para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, diante da a apreensão de expressiva quantidade de drogas e sua natureza
variada
(maconha e cocaína) e deletéria (cocaína) sinalizam o
maior desvalor da conduta
, emergindo daí a necessidade de se resguardar o meio social,
mormente destacando os requisitos e pressupostos da necessidade do decreto cautelar (art. 312, do CPP).

Aliás, em seu
decisum,
o Juiz ressaltou a apreensão de 1,53Kg de cocaína, 10Kg de maconha e 4,03Kg pasta-base de cocaína, além de petrechos típicos da traficância (embalagens plásticas, rolo de papel filme), máquina de cartão, cadernos com anotações indicando a venda de entorpecentes e quantia em dinheiro – R$ 2.543,00 (ID
128507824)
.

O Magistrado, destacou ainda, que, o paciente e seus
comparsas
estariam se dedicando ao tráfico de drogas, seriam integrantes de facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Diante desse contexto, considerando a
variedade e quantidade de drogas, petrechos típicos da mercancia
e,
tendo em conta que o paciente e seus comparsas estariam envolvidos com o
Comando Vermelho
, para venda de substâncias entorpecentes, o que reforça a conclusão acerca da sua
elevada periculosidade
e da extrema gravidade da conduta delituosa, justificada está, ao menos em sede liminar, a necessidade da prisão preventiva para
garantia da ordem pública
.

Nesse ponto, aliás, o c. STF já assentou que:
“...
a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional”
(STF - HC: 202052 SC 0054045-30.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 19/10/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 10/11/2021).

E há muito o STJ vem entendendo que são “
fundamentos

idôneos

para
a
decretação
da
segregação

cautelar

no

caso
de
tráfico

ilícto
de
entorpecentes
a
quantidade
,
variedade
ou
natureza
das
drogas

apreendidas
,
bem
como
gravidade

concreta
do
delito
,
modus

operandi
da
ação

delituosa
e

periculosidade
do
agente
”
(STJ - AgRg no HC: 704516 SP 2021/0353862-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021).

Ainda endossando o raciocínio de que a apreensão de considerável quantidade de drogas e sua natureza variada e deletéria, como ocorre na espécie, justifica a medida constritiva, confira-se o teor do
Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Ilustrando a matéria, vale conferir o seguinte aresto de julgado:

“(...) 2. Na hipótese, o dito constrangimento ilegal não é perceptível, de plano, à vista dos fundamentos lançados pelo Juízo processante, a fim de justificar a decretação da custódia, em especial a quantidade de drogas apreendidas e a possível vinculação do réu a organização criminosa (Comando Vermelho) (...)”. (STJ
-
AgRg no HC 682.895/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

Ademais, quanto ao argumento de que a
conduta do paciente não foi
individualizada
no decreto preventivo
, verifica-se que, nele, a autoridade apontada como coatora destacou a existência de indícios de que
“os conduzidos estariam associados para a prática do crime de tráfico de drogas”.
E, não fosse suficiente, ressaltou-se circunstâncias que demonstram a gravidade concreta do crime, as quais são comuns a todos os acusados, como o fato de, em tese, todos eles integrarem organização criminosa.

3.
Por fim, no que se refere a
necessidade de
distinguish ou

distinguishing
em relação a julgados desta Terceira Câmara Criminal e da Corte Cidadã, os quais, segundo o impetrante, concederam a ordem para revogar a segregação cautelar ante a ausência de fundamentação acerca da necessidade de custódia, verifico que tais julgados, não se amoldam na hipótese, pois,
in casu
, ausentes elementos que pudessem respaldar efetivamente à revogação aqui pretendida.

Sobre o assunto, a Corte Cidadã esclarece que:

“(...) O magistrado que decreta a prisão preventiva se encontra obrigado, na eventualidade de deixar de aplicar enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente aventada pela parte, que faça a distinção (distinguishing) da situação fáticaque justifique a não aplicação da orientação jurídica invocada ou, ainda, a superação do entendimento (overruling). Entretanto, a aplicação desta técnica deve observar, além de estrita correlação com a situação especifica do caso em concreto, confrontação comentendimentos consolidados pelas Cortes de Justiça pátrias dotados de força vinculanteou de aplicação geral, ou seja,os precedentes a serem observados devem resultar de Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal ou Recurso Especial Repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, Súmula Vinculante ou Comum, ou decisões com efeitoerga omnes, cujo conteúdo possa se coadunar às peculiaridades do caso (AgRg no HC643.905/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)". (STJ - HC: 677642 MS 2021/0205396-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Publicação: DJ 02/08/2021).

Partindo dessas premissas e, analisando o presente caso, verifico que se trata de situação distinta aos julgados indicados pelo impetrante como paradigma/referência, porquanto na hipótese, estão presentes os requisitos e pressupostos da prisão preventiva, bem como a fundamentação o decreto é idônea e adequada ao caso, não havendo que se falar na aplicação dos julgados apresentados pelo impetrante como paradigma

Em caso semelhante, a Corte Cidadã assim esclareceu sobre o
distinguish:

“(...) V - No mais, quanto à tese da Defesa acerca da necessidade de distinguishing, porquanto tenha feito referência a julgado desta corte, HC 562.085/MG, que concedeu a ordem para revogar a segregação cautelar em razão da desproporcionalidade da medida constritiva de liberdade, (fl. 67, HC 562.085/MG); não verifico, considerando o julgado trazido como paradigma, a existência de qualquer elemento a autorizar a revogação da prisão neste processo, uma vez que; a despeito de o julgado referenciado não se tratar de precedente vinculante, podendo o julgador adotar conclusão diversa analisando o contexto fático do caso concreto; fazendo uma breve análise, chega-se à situação distinta (...)”. (STJ - AgRg no RHC: 162604 SP 2022/0086087-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022).

Nesse contexto, o
decisum
atacado se encontra suficientemente fundamentado no
risco de abalo à ordem pública
, especialmente, considerando-se a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos.

Ora, tal cenário, revela a
elevada gravidade do comportamento criminoso
, fazendo da medida constritiva, o
único
meio capaz de
tutelar a ordem social
.

4.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE

Inicialmente, cabe ressaltar que a prisão preventiva tem sede legal e constitucional e é admitida quando devidamente fundamentada, decretada por escrito, por autoridade competente. É, aliás, a lição extraída do art. 5o, LXI, da CF e do art. 312 do CPP.

No que tange à alegada ofensa ao
Princípio da Homogeneidade/Proporcionalidade entre prisão cautelar e pena
, certo é que as prisões-pena e processual possuem naturezas distintas e, assim, não há como compará-las.

Enquanto a prisão processual busca salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, aquela decorrente de condenação é destinada a prevenir e reprimir o crime e ressocializar o agente. Outrossim, entre elas não há hierarquia e ambas são imprescindíveis para o Direito Penal e Processual Penal, não havendo qualquer ilegalidade a ser reparada a título de ofensa ao Princípio da Proporcionalidade.

Sobre a matéria, reproduzo excerto de julgado deste e. Tribunal:

“(...)
A manutenção da prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade ou da proporcionalidade e nem da razoabilidade, uma vez que possui caráter provisório e cautelar que não se confunde com a pena a ser eventualmente aplicada e seu respectivo regime prisional (...)”. N.U 1013147-64.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021).

5.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

Continuando, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/c art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão antecipada
não
contraria

o
princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade

(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF)
.

Aliás, este, é o caso dos autos, porquanto a medida extrema de restrição de liberdade fora decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.

Além disso, esclarece-se que, para o decreto da prisão preventiva, de natureza processual, não se faz juízo de culpabilidade, como se exige na prisão decorrente de sentença condenatória, mas tão somente de necessidade da privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal.

Por isso contentam-se com indícios suficientes de autoria e provas da existência do crime, requisitos que estão presentes nos autos.

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou não haver “
ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço
” (RHC 132.546/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJE 18/12/2020).

6.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida,
descabe
cogitar-se a aplicação de providências cautelares mais brandas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Portanto, tendo em vista que
o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública
, inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão. Acerca da matéria, é o entendimento do STJ:

“(...)
3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido (...)”. (STJ - AgRg no RHC: 153249 BA 2021/0283423-5, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).

Destarte, incabível, ao caso, medidas cautelares diversas da prisão.

7.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

É necessário destacar, ademais, que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis do paciente (residência e trabalho fixos, primariedade e bons antecedentes)
, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que
“(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”. A propósito:

“(...) 4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada (...)”. (N.U 1021380-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 29/01/2022).

8.

DO PREQUESTIONAMENTO

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais, em conformidade com a melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

Por todo o exposto, conheço
em parte
da ordem impetrada e, nessa extensão, em

consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
Luciano Santana Magalhães
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022